Tribunal: TJES
Processo: 5005635-72.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005635-72.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KATELEEN MENDONCA SPINOLA e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO NA CELEBRAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE VENDA DE COTA DE CONSÓRCIO CONTEMPLADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE A CORROBORAR A NARRATIVA EXORDIAL.
FUMUS BONI IURIS
. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Na hipótese, depreende-se que os Recorrentes ingressaram com AÇÃO ORDINÁRIA em desfavor das Recorridas, sustentando a existência de vício na celebração de negócio jurídico, concernente à contratação de cota de consórcio para aquisição do imóvel. Alegam, nesse contexto: (I) que lhes fora oferecida a aquisição de cota consorcial já contemplada, pelo que efetuaram o pagamento do valor de R$ 16.385,60 (dezesseis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), aguardando a liberação da quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para a aquisição de uma casa residencial com preço de avaliação compatível com o referido montante; e (II) que foram vítimas de “golpe”, na medida em que, diferentemente do acordo verbal, os documentos assinados diziam respeito à contratação de cota não contemplada, o que frustrou qualquer possibilidade de aquisição imediata do imóvel, além de impor aos Autores o pagamento de uma prestação mensal cumulativa com o aluguel, o que não estaria dentro das suas possibilidades financeiras.

II
. Não obstante a relevância das questões trazidas pelos Recorrentes, sobretudo em relação à possibilidade de prática, em tese, de crimes contra o consumidor, certo é que o histórico de conversa colacionado à exordial, tal como disponibilizado, não se afigura suficiente a atestar, indene de dúvidas, a narrativa constante na peça vestibular.

III.
Os Recorrentes não disponibilizaram acesso aos diversos áudios que compõem a linha temporal das conversas mantidas entre as partes, circunstância que prejudica o exame mais aprofundado relacionado à matéria em comento, para fins de compreensão da narrativa deduzida na peça vestibular e nesta minuta recursal.

IV.
Não passou despercebido as diversas trocas de mensagens relacionadas a imóveis à venda no mercado e que poderia, eventualmente, serem adquiridos com o valor do consórcio, o que, poderá eventualmente, conferir elementos de convicção quanto ao direito pleiteado, conjuntamente, com os novos elementos de prova que deverão vir a ser produzidos, no transcorrer da regular instrução processual
.

V.
Ao menos neste momento processual, não há documentação suficiente a corroborar a alegação de que os Recorrentes foram, de fato, enganados quanto à aquisição de consórcio com cota contemplada, notadamente quando observada a cópia do Contrato assinado pela Primeira Recorrente (Id. 19323266 - processo referência), o qual traz informações claras e destacadas, com os dizeres em caixa alta e negritado:
“ATENÇÃO: NÃO ASSINE SEM LER”
; seguidos de mensagem assim estabelecida,
in verbis:
“O VENDEDOR/REPRESENTANTE NÃO ESTÁ AUTORIZADO A EFETUAR VENDA OU TRANSFERÊNCIA DE COTA CONTEMPLADA, PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO OU ENTREGA DE BEM. CASO HAJA ALGUMA PROMESSA OU INFORMAÇÃO DIVERGENTE ÀS DESCRITAS NA PROPOSTA DE ADESÃO E NO REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO, NÃO ASSINE A PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. NÃO EFETUE QUALQUER PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM A ADMINISTRADORA ATRAVÉS DOS NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO”.

VI.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
KATELEEN MENDONÇA SPINOLA
e
LUIZ HENRIQUE SOARES DA SILVA
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
(Id. 25046172 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO e M DE OLIVEIRA STINGHEL SOLUÇÕES FINANCEIRAS
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada porquanto
“os documentos anexados aos autos não são suficientes a indicar, ao menos nesta etapa processual, o suposto vício na contratação e, consequentemente, a probabilidade do direito reclamado”.

Em suas razões recursais, afirmam os Recorrentes, em apertada síntese, que: (
I
) “
discorda da análise do juízo a quo de somente analisar o contrato assinado, uma vez que conforme demais provas, ficou claro o erro de consentimento”;
(
II
)
“os Agravantes caíram em um golpe, mesmo que o contrato esteja da forma correta, a todo o momento a informação que era dada era que o valor para compra da casa sairia imediatamente”
; (
III
)
“a urgência está mais do que caracterizada, pois, a agravante não possui qualquer condição física e mental para arcar com seu aluguel e ainda prestações de consórcio que não quis adquirir, fora que deu o dinheiro que tinha guardado para dar entrada em sua casa própria ou apartamento”
.

Desta forma, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo/ativo ao presente recurso.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão Id. 5148623, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que os Recorrentes ingressaram com AÇÃO ORDINÁRIA em desfavor das Recorridas, sustentando a existência de vício na celebração de negócio jurídico, concernente à contratação de cota de consórcio para aquisição do imóvel.

Alegam os Recorrentes, nesse contexto, que lhes fora oferecida a aquisição de cota consorcial já contemplada, pelo que efetuaram o pagamento do valor de R$ 16.385,60 (dezesseis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), aguardando a liberação da quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para a aquisição de uma casa residencial com preço de avaliação compatível com o referido montante.

Por sua vez, narram na exordial que foram vítimas de “golpe”, na medida em que, diferentemente do acordo verbal, os documentos assinados diziam respeito à contratação de cota não contemplada, o que frustrou qualquer possibilidade de aquisição imediata do imóvel, além de impor aos Autores o pagamento de uma prestação mensal cumulativa com o aluguel, o que não estaria dentro das suas possibilidades financeiras.

A despeito das alegações deduzidas na peça vestibular, o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem indeferir a tutela de urgência, eis que, na sua compreensão,
“os documentos anexados aos autos não são suficientes a indicar, ao menos nesta etapa processual, o suposto vício na contratação e, consequentemente, a probabilidade do direito reclamado”.

Em contraposição, afirmam os Recorrentes que a questão litigiosa não fora apreciada à luz de toda a documentação carreada aos autos, eis que, no seu entender, o Juízo
a quo
teria se limitado a analisar o conteúdo do Contrato colacionado aos autos, desconsiderando o histórico de conversa via aplicativo WhatsApp, que confere sustentação ao noticiado “erro de consentimento”.

No tocante à matéria
sub examem
, não obstante a relevância das questões trazidas pelos Recorrentes, sobretudo em relação à possibilidade de prática, em tese, de crimes contra o consumidor, ao menos em juízo sumário, tenho que o histórico de conversa colacionado à exordial, tal como disponibilizado, não se afigura suficiente a atestar, indene de dúvidas, a narrativa constante na peça vestibular
.

Isto porque, os Recorrentes, por ocasião de manejarem a interposição recursal não disponibilizaram acesso aos diversos áudios que compõem a linha temporal das conversas mantidas entre as partes, circunstância que prejudica o exame mais aprofundado relacionado à matéria em comento, para fins de compreensão da narrativa deduzida na peça vestibular e nesta minuta recursal
.

A propósito, não passou despercebido as diversas trocas de mensagens relacionadas a imóveis à venda no mercado e que poderia, eventualmente, serem adquiridos com o valor do consórcio, o que, poderá eventualmente, conferir elementos de convicção quanto ao direito pleiteado, conjuntamente, com os novos elementos de prova que deverão vir a ser produzidos, no transcorrer da regular instrução processual
.

De todo modo, ao menos neste momento processual, não há documentação suficiente a corroborar a alegação de que os Recorrentes foram, de fato, enganados quanto à aquisição de consórcio com cota contemplada, notadamente quando observada a cópia do Contrato assinado pela Primeira Recorrente (Id. 19323266 - processo referência), o qual traz informações claras e destacadas, com os dizeres em caixa alta e negritado: “
ATENÇÃO: NÃO ASSINE SEM LER”
; seguidos de mensagem assim estabelecida,
in verbis:

“O VENDEDOR/REPRESENTANTE NÃO ESTÁ AUTORIZADO A EFETUAR VENDA OU TRANSFERÊNCIA DE COTA CONTEMPLADA, PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO OU ENTREGA DE BEM. CASO HAJA ALGUMA PROMESSA OU INFORMAÇÃO DIVERGENTE ÀS DESCRITAS NA PROPOSTA DE ADESÃO E NO REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO, NÃO ASSINE A PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. NÃO EFETUE QUALQUER PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM A ADMINISTRADORA ATRAVÉS DOS NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO”.

Verifica-se, ainda, do referido documento a informação no sentido de que
“a importância de R$ 16.385,60 (dezesseis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) corresponde apenas ao valor da primeira parcela, no dia 15 de outubro de 2021”
.

Isto posto, ao menos nessa seara preliminar, não vislumbro motivos aptos a infirmar a conclusão da Decisão recorrida, razão pela qual INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se os Recorrentes para ciência da presente Decisão.

Intimem-se as Recorridas para apresentarem Contraminuta recursal.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do inteiro teor desta Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento datado e assinado eletronicamente)
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, a despeito da alegação dos Recorrentes de que teriam sido vítimas de um “golpe” na venda de carta de consórcio contemplada, os documentos até então colacionados aos autos não se afiguram suficientes a corroborar a narrativa dos fatos descrita na petição inicial, sobretudo porque o histórico de conversa disponibilizado não contempla todo o conteúdo dos áudios de forma sequenciada, prejudicando, assim, a análise da tese deduzida, em contraposição com a documentação contratual, a qual representa a venda de cota consorcial não contemplada.

Em sendo assim, não resulta comprovado o indispensável
fumus boni iuris
, apto a respaldar a pretensão aviada neste Agravo de Instrumento.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)